Tribunal: TJDFT
Processo: 0744771-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. FAZENDA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI N.o 318/92. IRDR N.o 18. PRECEDENTE UNIFORMIZADOR. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DESNECESSÁRIO. SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. Julgado o incidente de resolução de demanda repetitiva e publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese jurídica firmada, inclusive aqueles que tramitam nos juizados especiais do respectivo Estado ou região (inciso I do artigo 985 e inciso III do artigo 1.040 ambos do CPC), sendo desnecessário o trânsito em julgado da decisão. Em idêntico sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça: "Este Superior Tribunal firmou entendimento de que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo. Precedentes. (AgInt na Rcl n. 39.382/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 14/5/2021.).

3. A Câmara de Uniformização do TJDFT fixou no IRDR n.o 18 a tese de que “A Gratificação de Movimentação - GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é assegurada somente ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal.” (Acórdão 1425951, 07077565220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Residindo a autora em Unaí/MG é indevida a pretensão de receber a gratificação.

5. Sabendo-se que a criação da GMOV teve como objetivo “estimular a descentralização e a equalização dos serviços de saúde em todas as unidades administrativas” desatende os fins teleológicos do benefício e representaria inaceitável quebra da isonomia conceder a gratificação ao servidor que não reside no Distrito Federal e não tem a opção de exercer o ofício no seu local de residência, servindo a GMOV nesse caso como mera indenização em descompasso com os fins para os quais foi criada.

6. Desnecessária a manifestação sobre cada dispositivo legal citado para fins de prequestionamento, atendendo ao imperativo do artigo 93, IX, da CF/88 a fundamentação jurídica suficiente e adequada aos fatos analisados na demanda.

7. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, não provido.

8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.